Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716881-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO BARBOZA contra o capítulo da decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava fosse lhe fornecido os medicamentos ROUVASTATINA 10mg, TRAYENTA 5mg e ELIQUIS 2,5 mg. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que tem histórico de insuficiência cardíaca pós infarto do miocárdio e diabetes mellitus, necessitando dos fármacos solicitados, pois há perigo de novo infarto. Argumenta que, ao contrário do compreendido, demonstrou a imprescindibilidade dos medicamentos e a ausência de alternativas eficazes no Sistema Único de Saúde, bem como a sua incapacidade financeira para arcar com o custo dos medicamentos, que possuem registro na ANVISA. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça os medicamentos indicados no prazo de 5 dias, enquanto perdurar a indicação médica. No mérito, requer a sua confirmação, com a reforma da decisão. O recurso não foi preparado. Intimado à comprovar a hipossuficiência, declarou que a sua única fonte de renda advém de aposentadoria pelo INSS, não dispondo de outros recursos ou bens, colacionando extrato do referido benefício previdenciário. É o relatório. DECIDO. Diante do informado no ID 36174380 e demonstrado no ID 36174386, defiro a gratuidade. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar, pois, não obstante o entendimento do STF no sentido de que a União deverá participar das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS (Reclamações no 49.890 e 50.414), a medida de urgência pode ser apreciada antes do envio dos autos à Justiça Federal, por força do princípio geral da cautela. Nesse sentido, preleciona a doutrina: “É importante que o direito constitucional de ação suplante aspectos processuais, admitindo-se, por exemplo, que o juiz incompetente conceda medidas urgentes: o objetivo é tutelar o jurisdicionado e não priorizar aspectos processuais que podem ser relevados sem a ofensa de princípios e garantias superiores (Paulo Henrique dos Santos Lucon, “Novas tendências na estrutura fundamental do processo civil”, p. 59). Por isso, o Código de Processo Civil bem sintetizou em seu art. 4o que as partes têm o direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. In Código de Processo Civil Interpretado. Coordenação Antonio Carlos Marcato. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2022. Na mesma linha, a jurisprudência do STJ, conforme se pode verificar dos acórdãos proferidos no AgInt no AREsp 1142124 / MG; no REsp n. 1.038.199/ES, no REsp n. 1.288.267/ES, entre outros. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. Isso por que, conquanto a CF assegure o direito à saúde, inclusive mediante a prestação de assistência farmacêutica pelo SUS, não se pode impor ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não padronizados, sem a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106). No caso dos autos, a parte autora, ora agravante, requer o fornecimento do medicamento ROSUVANSTATINA 10mg + TRAVENTA 5mg + ELIQUIS 2,5mg, juntando apenas o relatório do seu médico assistente que informa risco de novo infarto caso não haja o fornecimento dos fármacos prescritos. No entanto, o próprio documento atesta boas condições gerais e estado clínico do agravante. Além disso, não há marcação de que os fármacos solicitados sejam os únicos existentes ao seu tratamento, mas o “melhor”. Desse modo, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, na forma como determinado no precedente vinculante mencionado. Não obstante, depreende-se dos autos de origem que o NATJUS já apresentou a Nota Técnica sobre o caso em análise, manifestando-se não favorável aos medicamentos solicitados. Confira-se: Sobre a medicação rosuvastatina: Considerando que existem outros medicamentos ofertados pelo SUS, com eficácia reconhecida; Considerando que não foi mencionado o uso de outras medicações para dislipidemia, nem mesmo foram anexados aos autos exames que comprovem que paciente não alcançou as metas de LDL colesterol com outras medicações disponíveis no SUS, configurando falha terapêutica. Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO FAVORÁVEL Sobre a medicação linagliptina (Trayenta): Considerando o diagnóstico de Diabetes mellitus e uso de insulina conforme relatório médico; Considerando que não foi mencionado a tentativa de uso de outras medicações disponibilizadas pelo SUS com reconhecida eficácia no controle da diabetes tipo 2. Considerando que os inibidores de DPP-4, entre elas a linagliptina, não foram incorporadas ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes melitus tipo 2, e que o tratamento da DM2 pode ser realizado utilizando outras opções recomendadas. Considerando que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da medicação solicitada. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela medicação como NÃO FAVORÁVEL. Sobre a medicação apixabana (Eliquis): Considerando que paciente não apresenta ou não foi mencionado no relatório médico diagnóstico que justifique o uso de anticoagulantes orais; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO FAVORÁVEL Assim, conquanto não se olvida da gravidade da enfermidade do agravante e de suas consequências, a verossimilhança e a urgência não restaram evidenciadas de forma a convencer esse julgador de que a sua vida ou a saúde estejam sob iminente perigo, que não possa aguardar a instrução da ação pelo juízo competente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator